Tribunal: TJMT
Processo: 1027161-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027161-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA - CNPJ: 31.888.629/0001-43 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CANANOVA LTDA - CNPJ: 30.026.903/0001-02 (AGRAVADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1027161-87.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA

AGRAVADO
:
AGROPECUÁRIA CANANOVA
LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE DA PARTE AGRAVADA, DA TURBAÇÃO E DA DATA -

REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 – COMPROVAÇÃO

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a presença dos requisitos legais previstos no artigo 561 do CPC/15 através de análise perfunctória dos elementos trazidos aos autos, deve ser mantida a liminar concedida na ação de manutenção

de posse, muito mais ainda quando os documentos carreados aos autos principais demonstram a
posse
, através de cultivo e plantio de cana-de-açúcar na área litigiosa e por meio Contrato de Parceria Agrícola, a
turbação
através de Boletim de Ocorrência,

que relata a
data

da invasão no ano de 2020, além do acervo fotográfico que comprova o cultivo da cana-de-açúcar.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1027161-87.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA

AGRAVADO
:
AGROPECUÁRIA CANANOVA
LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrument
o
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA
, em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Manutenção de Posse nº 1056389-81.2020.8.11.0041
, ajuizada por
AGROPECUÁRIA CANANOVA LTDA
, que deferiu a liminar possessória.

Em suma, aduz a agravante que é uma associação de pequenos produtores rurais, sem fins lucrativos e políticos, constituída por famílias que buscam a regularização do direito à terra, propriedade, moradia, trabalho e dignidade da pessoa humana e possuem a posse de terras devolutas da União que ficam na faixa de fronteira entre o Brasil e Bolívia, no município de Glória d’Oeste/MT.

Informa que o agravado "
“entendendo serem proprietários da área discutida, manejou ação possessória em desfavor da agravante, todavia não provaram a posse das áreas, haja vista que os documentos juntados nada mais provavam que uma suposta propriedade”.

Pondera que, na luta pela posse, trouxeram os agravados documentos que somente comprovam a suposta propriedade, não comprovaram a posse das áreas em momento algum.

No mais, afirma, como argumento, que
“o periculum in mora em favor da agravante é latente, haja vista que mais de 50 famílias de pequenos produtores rurais podem perder suas terras por tal decisão que desconsiderou a fragilidade dos documentos dos agravados”.

Por fim, pugna pela tutela recursal para suspender a ordem liminar e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pela plantonista - nobre
Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
- no
ID nº 71505485
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 7595047
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID nº79630495
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1027161-87.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA

AGRAVADO
:
AGROPECUÁRIA CANANOVA
LTDA

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, vale salientar que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos, portanto
, independente de cognição completa.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar da manutenção de posse.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõem:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Ainda, segundo a doutrina de
Alexandre de Paula
, em sua obra “
O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. nº 15.869
:

" A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente exteriorizado, o possuidor não perde a posse da coisa, ainda que não esteja presente a ela
. ”

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. ” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619)

Ainda da jurisprudência deste TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Nas ações possessórias de reintegração ou
manutenção de posse,
para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes. III
- Conquanto os agravantes insistam em afirmar que possuem direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim, ao arrepio do devido processo legal, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento”
(TJMTN.U 1024498-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021)

"
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 927, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar concedida após audiência de justificação de posse."

(
TJMT
-
RAI, 58470/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/10/2013, Data da publicação no DJE 15/10/2013)

No caso em tela, analisando os autos principais na origem, diante da escassez das peças que instruíram o recurso (nem mesmo a própria decisão recorrida fora juntada), verifica-se que restaram presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar da de manutenção de posse - até porque, a autora/agravada comprovou a posse através de
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA

(
ID nº 45041487
- autos originais) e
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO
(
ID nº 45041589
- autos originais), bem como o
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO
(
ID nº 45041959
- autos originais), os quais demonstram que a área está sendo cultivada e produzindo em parceria pela empresa agravada,

exercendo a sua função social na terra.

Logo, se a área objeto do litígio vem sendo cultivada e produzindo, por consequência lógica, a posse da agravada resta mais que evidente.

Aliás, para fins de ilustração e comprovação, colaciono o
print
da primeira página do
instrumento
, onde da "
Cláusula Segunda" e "Parágrafo Único
" se verifica que a área está sendo cultivada com plantação de cana-de-açúcar destinada à produção de álcool, do
aditamento
, onde se verifica a participação da autora/agravada na parceria e no
relatório
, demonstrado a produção e data, respectivamente:

Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que a parte autora/agravada encontra-se em pleno exercício da posse sobre a área em litígio.

Quanto à turbação possessória, esta resta comprovada através do
Boletim de Ocorrência
de
ID nº 45041962
dos autos originários. Confira:

Verifica-se do B.O. que a turbação ocorreu inclusive com participação de pessoas armadas ameaçando os moradores do local.

Com relação à data da turbação, resta cabalmente demonstrada a sua ocorrência de menos de ano e dia, bastando verificar os relatórios de produção

datadas entre
01/01/2020 a 30/11/2020
e da data do B.O, este lavrado em
01/12/2020
, informando que

a invasão ocorreu em
25/11/2020
.

Se não bastasse, o acervo fotográfico demonstra a existência do cultivo e produção da cana-de-açúcar:

Desta forma, existindo provas quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a lide, a alegação de turbação possessório ganha a robustez e a certeza necessárias para, já neste estágio processual, ser concedida a respectiva liminar de manutenção de posse, como bem fez o Juiz singular.

Aliás, recentemente sobre idêntico tema, inclusive com a participação da mesma ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA, em outra invasão, esta Segunda Câmara decidiu pelo desprovimento de seu recurso. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE DA PARTE AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie, verifica-se, inicialmente, que o exercício da posse, anteriormente ao aventado esbulho, encontra-se documentado nos autos, a saber, pelo comprovante de declaração e de recolhimento de ITR – exercício 2020; e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) em nome da Autora de setembro de 2020.
A comprovação da posse encontra respaldo na existência de informações sobre o aproveitamento da área para plantio de cana-de-açúcar, principalmente por meio do Contrato de Parceria Agrícola, dos registros fotográficos, das notas fiscais anexadas, etc. Quanto ao justo receio de invasão também restou comprovado, conforme Boletim de Ocorrência, relatando a invasão em 03/12/2020, bem como anexo fotográfico que demonstram a existência de vilipêndio à terra, com a finalidade do plantio da cana-de-açúcar
. Existindo provas quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a lide, a alegação de esbulho possessório ganha a robustez e a certeza necessárias para, já neste estágio processual, ser concedida a respectiva liminar de manutenção de posse, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida."
(TJMT -N.U 1027162-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Desta forma, restam preenchidos todos os requisitos do
artigo 561 do CPC/15
, a posse, a turbação e a data de menos de ano e dia, além da ameaça.

Ante o exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021